Tribunal: TJSP
Processo: 1008904-91.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Acórdão que deu provimento a recurso de apelação da autora, em ação movida contra plano de saúde.
1. Contradição. Ocorrência. Expressão contraditória ao final do voto, pela manutenção da sentença. Toda a fundamentação era pelo provimento do recurso. Embargos acolhidos, para suprimir a expressão contraditória.
2. Embargante alega que Acórdão contraria

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Acórdão que deu provimento a recurso de apelação da autora, em ação movida contra plano de saúde.
1. Contradição. Ocorrência. Expressão contraditória ao final do voto, pela manutenção da sentença. Toda a fundamentação era pelo provimento do recurso. Embargos acolhidos, para suprimir a expressão contraditória.
2. Embargante alega que Acórdão contraria normas da ANS. Inexistência de violação ao art. 1.022, CPC/2015. Mera irresignação quanto ao resultado do julgado.
Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.